Tribunal: TJMT
Processo: 1005236-09.2023.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005236-09.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDINEIA NUNES SANTOS - CPF: 118.079.716-78 (EMBARGADO), PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD - CPF: 032.670.661-58 (ADVOGADO), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), EVA MARIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 099.932.616-37 (EMBARGANTE), E. N. D. S. L. - CPF: 175.014.916-82 (EMBARGANTE), CARLOS MARCELINO SERAVALI MUNHOZ ARROYO - CPF: 951.080.331-68 (EMBARGANTE), JAYME EBURNEO QUEIROZ - CPF: 011.348.901-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CULPA CONCORRENTE. ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR DOS DANOS MORAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de EDINEIA NUNES SANTOS, reconhecendo a culpa concorrente no acidente de trânsito que resultou em morte, fixando indenização por danos morais e condenação ao pensionamento mensal. O embargante alega a existência de obscuridade, contradição, omissão e erro material, pleiteando (i) correção do valor dos danos morais (R$ 25.000,00 na fundamentação, mas R$ 50.000,00 no dispositivo); (
ii
) reconhecimento da culpa exclusiva das vítimas; (
iii
) exclusão ou redução da pensão mensal; e (
iv
) prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se há erro material no valor fixado a título de danos morais entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão; (
ii
) estabelecer se houve omissão, obscuridade ou contradição na análise da culpa pelo acidente de trânsito e na fixação do pensionamento mensal; (
iii
) determinar se cabe prequestionamento explícito dos dispositivos legais mencionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O erro material quanto ao valor dos danos morais se evidencia pela divergência entre a fundamentação do acórdão, que fixou R$ 25.000,00, e o dispositivo, que consignou R$ 50.000,00, devendo ser corrigido para preservar a coerência interna da decisão.

A análise da culpa foi realizada com base em elementos periciais e testemunhais, reconhecendo-se conduta culposa tanto das vítimas quanto do condutor da caminhonete, o que configura culpa concorrente nos termos do art. 945 do Código Civil, não havendo omissão ou contradição nesse ponto.

A fixação do pensionamento mensal também foi devidamente fundamentada com base na dependência econômica
presumida da companheira e na culpa concorrente, inexistindo vício que justifique a modificação do julgado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento automático de dispositivos legais, devendo ser rejeitado o pedido nesse sentido, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

O erro material na parte dispositiva do acórdão deve ser corrigido para refletir com exatidão o conteúdo da fundamentação.

A existência de culpa concorrente justifica a responsabilização proporcional das partes envolvidas em acidente de trânsito com morte.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento automático de normas legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026 e 494, I; CC, art. 945.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25.02.2016,
DJe
03.03.2016; TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018, DJE 19.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
CARLOS MARCELINO SERAVALI MUNHOZ ARROYO

em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação
n.º
1005236-09.2023.8.11.0007
,

em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso interposto por EDINEIA NUNES SANTOS e
reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para reconhecer a culpa concorrente das partes e fixar indenização por danos morais, além de condenação ao pensionamento mensal.

O embargante afirma que o acórdão apresenta obscuridade, contradição e erro material, especialmente no tocante: (i) à divergência entre o valor dos danos morais indicado na fundamentação (R$ 25.000,00) e o valor consignado no dispositivo (R$ 50.000,00); (
ii
) à suposta omissão e contradição na análise da culpa pelo acidente, alegando que as provas demonstrariam culpa exclusiva das vítimas; e (
iii
) à necessidade de readequação da condenação ao pensionamento mensal, já que decorreria diretamente da revisão da culpa.

Sustenta

que o acórdão não teria enfrentado adequadamente elementos
, a seu sentir,
essenciais para a conclusão pela culpa exclusiva da vítima, tais como ausência de habilitação, trafegar em condições precárias de visibilidade, velocidade inferior ao mínimo permitido e utilização de lanterna manual, fatores que, segundo afirma, interromperiam o nexo causal e tornariam indevida a responsabilização.

Em consequência, requer a modificação do acórdão para que: (a) seja corrigido o valor dos danos morais para R$ 25.000,00, conforme
fundamentação; (b) seja reconhecida a culpa exclusiva das vítimas, afastando-se quaisquer condenações; ou, subsidiariamente, (c) seja reduzida ou extinta a obrigação de pensionamento mensal, nos termos do art. 945 do Código Civil. Requer também o prequestionamento explícito dos
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC.

Devidamente intimada, a embargante apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento dos embargos e, caso conhecido, o seu acolhimento parcial,
para sanar a contradição entre a fundamentação e o dispositivo
e
manter o valor da

condenação em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
(ID. 328230897).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese,
o
embargante alega obscuridade, contradição e omissão, buscando, em verdade, rediscutir a dinâmica do acidente para restabelecer a tese de culpa exclusiva das vítimas, bem como afastar a condenação ao pensionamento e, ainda, corrigir a divergência entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao montante dos danos morais.

No entanto, todas as alegações relativas à culpa exclusiva das vítimas, ao nexo causal, à dinâmica do sinistro e à condenação ao pensionamento mensal não se revestem de qualquer vício apto a justificar o manejo dos embargos declaratórios.

O acórdão enfrentou de forma minuciosa e suficientemente clara todo o conjunto probatório, analisando de maneira conjunta os elementos periciais e testemunhais. Ficou consignado, com base no laudo e nos depoimentos colhidos, que a motocicleta trafegava em velocidade muito inferior à mínima permitida, possivelmente parada, e sem adequada sinalização luminosa, sendo utilizadas lanternas manuais pelas vítimas, o que reduzia drasticamente sua visibilidade.

Do mesmo modo, restou igualmente delineado que o condutor da caminhonete seguia no período noturno a velocidade superior à permitida, entre 100 e 102 km/h, sem deixar marcas de frenagem no pavimento, circunstância reveladora de imprudência.

A conjugação desses fatores demonstrou, de maneira equilibrada e coerente, que ambas as condutas contribuíram para o acidente, configurando a culpa concorrente em conformidade com o art. 945 do Código Civil, sendo descabido falar-se em culpa exclusiva das vítimas.

Também não subsiste qualquer vício quanto à condenação ao pensionamento mensal. O acórdão explicitou que, diante da morte do provedor e da dependência econômica presumida da companheira, é devida a pensão fixada com base no salário-mínimo, ajustada proporcionalmente à culpa concorrente reconhecida.

A matéria foi enfrentada de forma completa e fundamentada, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição. O embargante, na realidade, busca alterar o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a estreita função dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

Contudo,
assiste razão ao embargante exclusivamente quanto ao erro material existente no acórdão.

A fundamentação fixou expressamente a indenização por danos morais em R$ 25.000,00, valor considerado proporcional à gravidade do evento e à culpa concorrente das partes, mas o dispositivo, por evidente equívoco material, consignou o valor de R$ 50.000,00.

Trata-se de lapso meramente formal, cuja correção se impõe para harmonizar o dispositivo ao que foi efetivamente decidido pelo Colegiado, sem qualquer modificação substancial do julgado, conforme autoriza o art. 494, I, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o
dever de fundamentar o julgado,
mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)

Ante o exposto,
ACOLHO
parcialmente os Embargos de Declaração
,
apenas para sanar o erro material, retificando-se o dispositivo do acórdão a fim de que conste o valor correto de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais, tal como fixado na fundamentação
, mantendo-se í
ntegros todos os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025